Tribunal: TJMT
Processo: 1015176-92.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1015176-92.2018.8.11.0000
Processo 1o Grau: 1009635-33.2018.8.11.0015
Origem: VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP
Agravante(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado(s): JOSÉ DA SILVA ARAÚJO JÚNIOR
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto nos autos supramencionados, contra decisão que deferiu a tutela de evidência, determinando que o Estado de Mato Grosso mantivesse José da Silva Araújo Júnior empossado no cargo de investigador de polícia até o deslinde da causa.
A liminar foi deferida.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença em 01/10/2019, de modo que houve a perda superveniente do objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e declaro prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora